Tribunal: STF
Processo: MS 40043
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Francisco Dias Feltrin, em 6.12.2024, contra “ATO ABUSIVO e INCONSTITUCIONAL, protagonizado pelo EXCELENTÍSSIMO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Em extensa petição, de 101 folhas, o impetrante alega que “o objeto do mandado de segurança é um conjunto de atos abusivos e teratológicos, fora do sistema jurídico-constitucional, proferidos pelo Corregedor Nacional de Justiça, nas instâncias inicial e recursal, ou seja, uma sequência de atos falsos, sem inexistência jurídica, tão somente, para retirar o feito da marcha processual”(fl. 33, e-doc. 1). 



    Informa que “a causa primeira, que deu origem ao objeto deste mandado de segurança (MS), inicia com a decisão monocrática terminativa, do Corregedor, Min. Luis Felipe Salomão, no dia 21 de agosto de 2024” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as características predominantes da decisão foram narrativas genéricas, sem correspondência com o real relatado e documentado, ou seja, uma decisão monocrática sem nexo ontológico (meme), que objetivou defender os interesses dos colegas magistrados da JFRS, do TRF4, do STJ e do TJRS, envolvidos no crime de estelionato militar (CPM, artigos 9°, III, “a” e 251, §3°), além de outros operadores jurídicos” (fl. 33, e-doc. 1). 



    Assevera que “desta decisão monocrática terminativa, o reclamante interpôs recurso administrativo ao Plenário do CNJ, conforme previsto no artigo 115, caput e demais parágrafos, do Regimento Interno”, mas que “sobreveio outra decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, o novo Corregedor Nacional de Justiça, o Min. Mauro Campbell Marques, em 11 de setembro de 2024 (Doc. 6, Id 5714435, em anexo), que indeferiu monocraticamente o recurso administrativo, nos termos do artigo 25, inciso IX do Regimento Interno do CNJ” (fl. 34, e-doc. 1).



    Argumenta que “os abusos de direito dos Corregedores provocaram três prejuízos, que serão pautados: A) excluiu o Plenário do CNJ (Juiz Natural/Autoridade Competente), do julgamento da matéria, seja na instância inicial, seja na instância recursal (CF, Art. 5°, XXXVII e LIII); B) exclui a definição do Relator Natural, mediante aplicação dos princípios constitucionais da igualdade e impessoalidade, acrescido da regra constitucional de livre e imediata distribuição dos feitos, entre os Conselheiros (CF, Artigos 3°, IV e 5°, caput; 37, caput; e, 93, XV); e, C) excluiu a possibilidade de sustentação oral pelo reclamante ou seu procurador, caso o julgamento fosse feito pelo Plenário, na instância inicial (CNJ, Reg. Interno, Art. 125, caput)” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Requer “seja declarada a nulidade das decisões monocráticas de 21 de agosto (Doc. 4, em anexo, Id 5671872) e de 11 de setembro de 2024 (Doc. 6, em anexo, Id 5714435); E, que seja determinado, i) o julgamento da Reclamação Disciplinar n. 0004575-41.2024.2.00.0000, pelo Plenário do CNJ (Juiz Natural/Autoridade Competente); ii) a definição do Relator Natural, entre os conselheiros, excluídos o Presidente e o Corregedor Nacional de Justiça, conforme previsão do artigo 45, do Regimento Interno; e, iii) seja assegurado ao reclamante ou seu procurador, o direito de sustentação oral, conforme artigo 125, do Regimento Interno” (fl. 100, e-doc. 1).



    Pede “que em caráter definitivo, seja confirmada a ordem de segurança, nos termos requeridos em caráter liminar” (fl. 100, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP.ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho;c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão.Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como atos coatores decisões do Corregedor Nacional de Justiça que i) em um caso determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0004575-41.2024.2.00.0000 e ii) em outro, foi indeferido monocraticamente o recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento sumário da reclamação. Tem-se nessas decisões:



    “2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.



    Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação se refere ao exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito à discordância acerca de decisão judicial que não reconheceu suspeição e impedimento, reconheceu ser devida pensão especial à viúva de ex-combatente, inseriu segredo de justiça em processo, dentre outras.



    O reclamante apresenta uma extensa petição inicial em que menciona diversas decisões que entende inadequadas, contrárias às provas dos autos, prejudiciais à União, além de supostos crimes que estariam sendo cometidos por vários magistrados do TRF-4 e do TJRS. Porém, da atenta análise da inicial e dos próprios pedidos formulados, percebe-se que o reclamante, na verdade, não concorda com o andamento de diversos processos e com decisões que foram neles proferidas. Ocorre que não compete à Corregedoria Nacional de Justiça adentrar no mérito processual e eventualmente alterar decisões que foram nele proferidas quando não há indícios de cometimento de infração disciplinar.



    A parte deve se utilizar dos instrumentos processuais cabíveis e específicos na própria via judicial para pleitear seus direitos, sendo que o reclamante afirma que acionou as instâncias superiores, mas ainda assim não concorda com a condução realizada. Mais uma vez tem-se, portanto, que o descontentamento do reclamante diz respeito às decisões que estão sendo proferidas nos Tribunais e no STJ, e diante dessas situações, entende que há diversos crimes que estão sendo cometidos e que inclusive já noticiou à polícia e ao MP.



    Em que pesem os argumentos apresentados, não é possível concluir, com os documentos juntados aos autos, por ora, que haja alguma irregularidade na condução dos processos mencionados e na atuação dos magistrados que neles atuaram. Além de que a denúncia de eventuais crimes deve ser feita perante os órgãos competentes.



    Nesse sentido, nota-se que o reclamante, utilizando-se desta reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa para averiguar o acerto do tanto decidido pelos magistrados reclamados.



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere ao exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.



    O exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada. Acerca do tema, é firme o entendimento do CNJ:



    (...)



    Mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação correcional da Corregedoria, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza a infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.



    Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.



    (...)



    3. Além disso, em relação à suposta agressão ao reclamante, sabotagem no sistema E-proc dos Tribunais, impedimento de acesso ao sistema do CNJ, cometimento de crimes pelos juízes, e demais alegações da parte, os fatos como postos na petição inicial, sem a juntada de provas ou indícios de provas acerca de possível infração funcional praticada, não revelam a prática de ato apto a ensejar a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça.



    Decerto, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte dos magistrados.



    Destaco que surgindo provas efetivas de violação a deveres funcionais poderá esta Corregedoria Nacional ser acionada para atuar. Com efeito, a demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, c/c art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa” (e-doc. 19, grifos nossos).



    “2. Dispõe o artigo 115, §1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ ao interessado. E mais, nos termos do §2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação.



    E esse é o caso dos autos.



    A decisão terminativa determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar, nos seguintes termos:



    (...)



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão recorrida.



    Trata-se, em verdade, de mera reiteração da petição inicial. Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    Saliente-se, por oportuno, que a Reclamação Disciplinar 4593-62.2024.2.00.0000, ao contrário do afirmado pelo recorrente, já foi devidamente apreciada.



    3. Ante o exposto, indefiro monocraticamente o recurso administrativo, nos termos do art. 25, IX, do RICNJ” (e-doc. 20).



    Não se comprova, na espécie, estejam essas decisões eivadas por ilegalidade ou teratologia a justificar o controle do ato apontado coator por este Supremo Tribunal.



    No caso, a revisão disciplinar proposta pelo impetrante no Conselho Nacional de Justiça não foi conhecida por ter como objetivo revisão de decisões judiciais por aquele conselho constitucional.



    Nos termos do §4º do art. 103-B da Constituição da República, “compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura”.



    Como assentado nos atos apontados como coatores, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça em processos e decisões de natureza jurisdicional extrapolam os limites constitucionais conferidos àquele conselho e aos seus órgãos e agentes que o integram. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUTADO AO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 25, INC. IX, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL: INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CNJ DEFINIDA NO ART. 103-B, § 4º, DA CRFB. PRECEDENTES. 1. O ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), segundo o qual são atribuições do Relator ‘indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível’. 2. As atribuições do Conselho Nacional de Justiça estão adstritas ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não devendo confundir-se aquele Órgão com instância recursal, impedido que está, pelo Texto Constitucional, de sindicar atos proferidos pelos magistrados brasileiros no exercício da função jurisdicional e no bojo dos processos a eles designados pelas normas pátrias de distribuição de competência (art. 103-B, § 4º, da CRFB). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 39.664 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 38.447 ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    6. Também não se demonstra usurpação da competência do Plenário do Conselho Nacional de Justiça pela decisão que indeferiu o recurso administrativo contra o arquivamento sumário da reclamação disciplinar.



    Tem-se no inc. IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça ser competência do Relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.



    Nos termos do §1° do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa”.



    Os documentos havidos nos autos comprovam que o recurso interposto pelo impetrante descumpriu aquele requisito procedimental, pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento monocrático do recurso, pois proferido em observância às normas de regência.



    7. Não se corrobora, assim, alguma eiva a tisnar a legalidade e a correção jurídica e administrativa das práticas da autoridade apontada coatora no caso em exame.



    Também não se comprova algum direito subjetivo do impetrante de ter a revisão disciplinar por ele proposta conhecida pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente quando ausentes os requisitos de admissibilidade .



    8. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito do impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo comprovados ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lein. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora